Tribunal: TJMT
Processo: 1042241-36.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1042241-36.2018
APELANTE: TEREZA MARIA DE OLIVEIRA.
APELADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR